Tribunal: TCU
Processo: 034.971/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar concedida pelo Comando da Marinha. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão militar instituído por Waldir Souza Machado, negando-lhe o correspondente registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, com fundamento no enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. ordenar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que adote os procedimentos necessários para dar início ao processo de revisão da pensão militar instituída pelo Sr. Waldir Souza Machado, registrada por meio do Acórdão 10619/2023-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do ministro Aroldo Cedraz; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.